Tribunal: TJSP
Processo: 1003405-03.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
RECURSO – Apelação – Transporte Aéreo Nacional – Cancelamento de voo – "Ação indenizatória por danos materiais e morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Legitimidade passiva bem configurada – Aplicação das normas do CDC – Incontroversa aquisição de passagens aéreas, através da empresa apelante – Hipótese em que houve o

Ementa:
RECURSO – Apelação – Transporte Aéreo Nacional – Cancelamento de voo – "Ação indenizatória por danos materiais e morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Legitimidade passiva bem configurada – Aplicação das normas do CDC – Incontroversa aquisição de passagens aéreas, através da empresa apelante – Hipótese em que houve o cancelamento do voo, sem prévia comunicação, fazendo com que a apelada realizasse o percurso de carro, a fim de não perder o voo internacional contratado – Empresa apelante que possui responsabilidade solidária pela falha na prestação dos serviços – Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o e 34, todos do CDC c. c. artigo 737 do CC – Dano material comprovado – Falha na prestação dos serviços que causou efetivo abalo moral "in re ipsa" – Indenização bem fixada, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000290726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003405-03.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
DECOLAR.COM LTDA, é apelada MARCELA MUZETTI DALÓIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao recurso, vencido o 3°
Desembargador (com declaração de voto), de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS, HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, CARLOS ALBERTO LOPES E HELIO FARIA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 39122
APELAÇÃO N° 1003405-03.2019.8.26.0506
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: THOMAZ CARVALHAES FERREIRA
APELANTE
: DECOLAR.COM LTDA
APELADA
: MARCELA MUZETTI DALÓIA
INTERESSADA
: PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS S/A
COMARCA
: RIBEIRÃO PRETO
RECURSO
Apelação
Transporte Aéreo Nacional

Cancelamento de voo
“Ação indenizatória por danos
materiais e morais” Insurgência contra a r. sentença que
julgou procedente a demanda
Inadmissibilidade

Legitimidade passiva bem configurada
Aplicação das
normas do CDC Incontroversa aquisição de passagens
aéreas, através da empresa apelante Hipótese em que
houve o cancelamento do voo, sem prévia comunicação,
fazendo com que a apelada realizasse o percurso de carro, a
fim de não perder o voo internacional contratado

Empresa apelante que possui responsabilidade solidária
pela falha na prestação dos serviços
Inteligência dos
artigos 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o e 34, todos do CDC
c. c. artigo 737 do CC Dano material comprovado Falha
na prestação dos serviços que causou efetivo abalo moral
“in re ipsa” Indenização bem fixada, em respeito aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o
caso
concreto

Sentença
mantida

Honorários
advocatícios majorados Preliminar rejeitada Recurso
improvido.
1) Cuida-se de “ação indenizatória por danos materiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morais” (fls. 01/21) julgada procedente (fls. 193/204), cujo relatório fica
adotado.
A apelação é de DECOLAR.COM LTDA (fls. 209/221).
Em preliminar, alega que não possui legitimidade para
figurar no polo passivo da demanda, eis que atuou apenas na intermediação
da venda da passagem, não possuindo responsabilidade pelo ressarcimento
de danos decorrentes do cancelamento do voo.
No mérito, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que não está comprovada a eventual responsabilidade
da apelante pelo cancelamento do voo, inexistindo culpa ou nexo de
causalidade que pudesse justificar sua condenação.
Aduz que não cometeu nenhum ato ilícito, e que era ônus
da Companhia Aérea providenciar a realocação da apelada em outra
aeronave, não se justificando a condenação solidária da apelante,
especialmente diante do exorbitante valor fixado.
Diz que a indenização arbitrada é desproporcional e
irrazoável, ensejando patente enriquecimento sem causa da apelada,
especialmente em relação a apelante, que apenas intermediou a venda da
passagem, se configurando a excludente de responsabilidade prevista no
artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC.
Salienta que não está comprovada a efetiva ocorrência de
dano material, tampouco o seu valor, razão pela qual o referido pedido deve
ser julgado improcedente, e que não está comprovada a configuração de dano
moral passível de reparação na forma dos artigos 186 e 927, ambos do CC,
sendo que em caso de eventual manutenção da condenação, o valor fixado
deve ser reduzido, conforme precedentes jurisprudenciais colacionados.
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 224/233.
A interessada não apresentou contrarrazões, conforme
certificado em fls. 234.
Considerando que a interessada está em recuperação
judicial, foi determinada a concessão de vista ao Ministério Público (fls. 235),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se manifestou em fls. 239, informando que diante do encerramento da
recuperação judicial da interessada PASSAREDO, inexiste interesse que
justifique a intervenção ministerial.
Distribuídos os autos para este Desembargador Relator (fls.
242), nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do Órgão
Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento virtual
(fls. 243/244). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão
de fls. 245.
Recurso
regularmente
processado
e
preparado
(fls.
222/223).
É o relatório.
2) Da preliminar arguida nas razões de apelação.
Alega
a
apelante,
em
preliminar, que não possui
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, eis que atuou apenas
na intermediação da venda da passagem, não possuindo responsabilidade
pelo ressarcimento de danos decorrentes do cancelamento do voo.
Com efeito, dispõe o artigo 17 do CPC que:
“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e
legitimidade.”
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na conhecida
obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, RT 2016, pág. 271:
“Legitimidade para o processo e para a causa. Tanto o
que propõe quanto aquele em face de quem se propõe a ação devem ser
partes legítimas para a causa. Somente é parte legítima aquele que é
autorizado pela ordem jurídica a postular em juízo. A norma trata tanto
da legitimatio ad processum quanto da legitimatio ad causam ou material
(Arruda Alvim. Tratado DPC, I, 329). Quando aquele que se afirma titular do
direito discutido em juízo é a parte legítima diz-se tratar de legitimação
ordinária para a causa; ocorre a legitimação extraordinária, da qual a
substituição processual (CPC 18) é espécie, quando há descoincidência entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a titularidade do direito material e a legitimação para a causa.”
Assim, para se configurar a legitimidade passiva, é
necessário que a ré seja a responsável pelo cumprimento da obrigação
perseguida pela autora, que no caso dos autos se refere a indenização dos
danos materiais e morais decorrentes do cancelamento do voo contratado.
No caso vertente, conforme bem salientou o nobre
magistrado de primeiro grau, restou incontroversa a existência de relação
jurídica entre as partes, consubstanciada na intermediação da compra e venda
de passagem aérea nacional, relativa a voo que sairia de Ribeirão Preto no dia
12/01/2019 às 17:00h, com destino ao aeroporto internacional de Guarulhos,
com chegada prevista para às 17:50h (fls. 32/36).
Sendo assim, apesar da apelante não ter contribuído para o
comprovado cancelamento do voo contratado (fls. 31), é evidente sua
responsabilidade solidária pelos danos causados, eis que atuou como
fornecedora em cadeia dos serviços contratados, conforme artigos 7o,
parágrafo único, 14, 25, § 1o e 34, todos do CDC.
Sobre o tema, ensina Luiz Antonio Rizzato Nunes:
“Como a oferta e colocação de produtos e serviços no
mercado pressupõe, em larga medida, a participação de mais de um
fornecedor, a legislação consumerista estipulou que todos os que participarem,
direta ou indiretamente, da produção, oferta, distribuição, venda, etc. do
produto e do serviço respondem pelos danos causados ao consumidor.”
(Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Ed. Saraiva, 2000, p. 334).
Portanto, caracterizada a evidente legitimidade passiva da
apelante, fica rejeitada a preliminar arguida nas razões de apelação.
Do mérito.
O exame dos autos revela que a apelada ajuizou “ação
indenizatória por danos materiais e morais” (fls. 01/21), sob o argumento de
que firmou contrato de transporte aéreo nacional de passageiros junto à
Companhia Aérea interessada, adquirindo a passagem através da empresa
apelante, para transportá-la no trecho de Ribeirão Preto para São Paulo no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12/01/2019, a fim de realizar posterior viagem internacional, e que diante do
injustificado cancelamento do voo, sem prévia comunicação ou realocação em
outra aeronave, a família da apelante se viu obrigada a transportá-la pela via
terrestre ao aeroporto de onde partiria o voo internacional, causando grande
desespero e frustração em razão da longa viagem, além de diversos gastos
que não estavam programados.
Houveram contestações (fls. 61/82 e 104/120) e réplicas (fls.
164/176 e 177/186).
Sobreveio a r. sentença (fls. 193/204) que julgou procedente
a ação, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização
por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e indenização por
danos materiais, no valor de R$ 1.263,00 (um mil, duzentos e sessenta e três
reais), além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da
condenação.
Daí a irresignação da apelante, que não comporta
provimento.
Inicialmente, é oportuno observar que não restam dúvidas
de que ao presente caso são aplicáveis as regras previstas no Código de
Defesa do Consumidor, posto ser a apelada consumidora final dos serviços
prestados por ambas as rés.
Ademais, não se estabeleceu controvérsia sobre a
intermediação do contrato de transporte aéreo nacional, bem como acerca do
cancelamento do voo, sem prévia comunicação, fazendo com que a apelada
tivesse que realizar o percurso de carro, a fim de não perder o voo
internacional contratado.
Com efeito, dispõe o artigo 737 do Código Civil:
“Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e
itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo
de força maior.”
E o artigo 14, “caput” do Código de Defesa do Consumidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevê que:
“Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos.”
Dessa forma, conforme bem decidiu o nobre magistrado de
primeiro grau, restou evidente que o cancelamento do voo, sem o envio de
prévia comunicação, configura falha na prestação dos serviços passível de
reparação, que pode ser pleiteada inclusive em relação à empresa que vendeu
as passagens aéreas.
Assim, tendo em vista que a responsabilidade da empresa
apelante é solidária e objetiva, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14
“caput”, 25, § 1o e 34, todos do CDC, cumulado com artigo 737 do CC, não é
possível aplicar a excludente de responsabilidade prevista no § 3o, inciso I, do
artigo 14 do CDC.
Sobre o tema, já decidiu esta Colenda Corte, no julgamento
dos seguintes recursos: AP 1103538-44.2018.8.26.0100, Relator Des. Correia
Lima, Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 28/11/2019; AP
1006065-34.2018.8.26.0011,
Relator
Des.
Francisco
Giaquinto,
Órgão
julgador: 13a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 03/05/2019.
Sendo assim, tendo em vista que os transtornos advindos
da falha na prestação dos serviços ultrapassam os meros dissabores ou
aborrecimentos, configurando efetivo dano moral “in re ipsa”, é de rigor o
ressarcimento dos danos materiais, relativos ao transporte realizado pela via
terrestre, e que estão regularmente comprovados pelas notas fiscais em fls.
42/47.
No que se refere ao dano extrapatrimonial, é oportuno
observar que, dano moral é a “lesão de interesse não patrimonial de pessoa
física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo", ou, no dizer de ZANNONI,
também mencionado por MARIA HELENA DINIZ "o dano moral não é a dor, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre
a vítima do evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o
conteúdo, ou melhor, a consequência do dano... o direito não repara qualquer
padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação
de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido
juridicamente" ("in", Curso de Direito Civil, vol. VII, Editora Saraiva, São Paulo,
pág. 72).
Dessa forma, é evidente a responsabilidade objetiva e
solidária da apelante, com fulcro na teoria do risco profissional, restando
configurado o dever de indenizar a apelada pelos danos decorrentes do
cancelamento do voo, sem prévia notificação.
Por sua vez, para a fixação do “quantum” a ser indenizado,
há de se socorrer às regras contidas no Código Civil, levando-se em
consideração o sofrimento da vítima e sua intensidade; a gravidade da ofensa
e sua repercussão; a intensidade do dolo; a situação econômica das partes, e
a intimidação das ofensoras para desestimular novas ofensas, nos termos do
artigo 944 do Código Civil.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o princípio
da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora
de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante em razão do
porte econômico das partes.
Sendo assim, considerando o grau de culpa de ambas as
rés, que foram condenadas de forma solidária, bem como o porte econômico
das partes, a gravidade do evento, e os critérios de prudência, razoabilidade e
proporcionalidade, deve ser mantida a indenização fixada no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), quantia que está em consonância com a
jurisprudência, sendo suficiente para desestimular as ofensoras a repetirem o
ato, e não causa o enriquecimento ilícito da apelada.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Transporte aéreo de passageiros
Cancelamento de voo
Sentença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$3.000,00
Pretensão de majoração para a quantia de R$10.000,00.
ADMISSIBILIDADE: O valor fixado na r. sentença a título de indenização
mostra-se insuficiente. Razoável a majoração do valor da indenização por
danos morais para R$10.000,00, diante dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Pretensão do autor de
majoração. CABIMENTO: O percentual fixado na r. sentença a título de
honorários advocatícios mostra-se insuficiente. Razoável a majoração dos
honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação,
observada a natureza e a complexidade da causa. RECURSO PROVIDO.” (AP
1073335-65.2019.8.26.0100, Relator Des. Israel Góes dos Anjos, Órgão
julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 27/02/2020).
“TRANSPORTE
AÉREO.
Sentença
de
procedência.
Insurgência da autora, que pretende a majoração do valor da indenização por
dano moral. Falha na prestação de serviços e existência de dano moral que
restaram incontroversas. Atraso e posterior cancelamento do voo, que
acarretaram atraso na chegada da requerente ao seu destino superior a 11
horas. Pretensão da requerente que não se assenta apenas no atraso, mas na
ausência de informações e no tratamento inadequado fornecido pela requerida
durante o episódio. (...). Requerida que nada providenciou a fim de amenizar o
sofrimento decorrente do cancelamento do voo. DANO MORAL. Majoração.
Possibilidade. Valor majorado de R$5.000,00 para R$10.000,00 em
observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso
parcialmente provido.” (AP 1048169-31.2019.8.26.0100, Relator Des. Helio
Faria, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 10/12/2019).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação do ilustre
procurador da apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor THOMAZ CARVALHAES
FERREIRA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor do patrono da apelada serem
majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
3) Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37904 – Divergente
Apelação Cível no 1003405-03.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Decolar.com Ltda
Apelado: Marcela Muzetti Dalóia
Interessado: Passaredo Transportes Aéreos S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO

Respeitosamente ouso divergir do e. relator sorteado,
entendendo desviada a legitimação passiva da empresa Decolar.com Ltda.
É que, vinculada a questão à falha na prestação do serviço
relativo ao transporte aéreo (cancelamento de voo), deve a lide se limitar ao fornecedor
do respectivo serviço, uma vez no que diz respeito a fato do serviço (dever de
adequação) se vincula o fornecedor de serviço pelo dever de previsão possível,
conforme a regra dos artigos 14 e 20, do CDC.
E, como nada se controverte quanto à prestação de
serviços da apelante, observada a responsabilidade da agência de viagens aos atos de
comércio e de serviço que presta (intermediação na venda de passagens), conforme o
disposto nos artigos 3o e 18 do CDC, isso quer dizer que mesmo ocorrida eventual
vinculação de ajustes entre a empresa aérea e a agência de turismo, esse fato, no caso,
não explicita coligação (interdependência e conexidade) de negócios e acessoriedade,
uma vez que dissociados se afiguram esses pactos, limitada que é a pretensão à
ocorrência do evento causador do dano tão só relativo ao transporte aéreo, de modo que
ausente intervinculação e solidariedade de obrigações, a permitir a também
responsabilização da empresa apelante, uma vez que adequado os serviços por ela
prestados e legal e regular o vínculo, derivando o evento de ato próprio praticado pela
outra empresa ré.
Nesse sentido, observada a natureza do negócio objeto da
pretensão e de cada uma das partes a ele vinculadas, em relação à lide e seu objeto, a
vinculação derivada ocorrida entre as partes, a partir do evento danoso, não explicitam
coligação (interdependência e conexidade) de negócios e acessoriedade, dissociados que
se afiguram esses pactos quanto à ocorrência do evento causador do dano ao
consumidor passageiro, de modo que inexiste intervinculação e solidariedade de
obrigações, a explicitar a limitação de responsabilidade ao causador do dano.
Como
se
sabe,
as
responsabilidades
das
partes
contratantes se limitam ao vínculo ao qual se sujeitam, não sendo por outra razão que a
teoria da base objetiva do negócio, indica que as obrigações recíprocas dos contratantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
são fixadas sob determinada realidade fática, de modo a assegurar a equivalência e a
finalidade do contrato, pelo que a coligação de contratos implica a interdependência e
conexidade de negócios e das empresas contratadas, explicitando uma complexidade de
operações, sendo que a interdependência, a conexidade ou a coligação dos contratos
para ser reconhecida deve resultar clara e evidente, haja vista que somente presente essa
quando provada a unidade dos interesses representados, principalmente os de natureza
econômica, constituindo esse plexo de avenças.
Assim, quando distintas as figuras das partes a partir do
objeto jurídico a que refere a lide como no caso a responsabilidade de cada uma deve
ser apreciada individualmente, até porque, de acordo com o artigo 14 do CDC, o
fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados por defeitos
relativos à prestação dos serviços típicos, vale dizer, próprios, como aliás explicita a
lição da doutrina de Rui Stoco, confira-se: “Será objetiva com relação aos serviços
típicos que o banco presta, na relação contratual onerosa com seus clientes, por força
do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, posto que tal se infere do
art. 3o, § 2o, desse Estatuto...”.
Neste sentido, a jurisprudência do STJ: “AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO
DO
SERVIÇO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
AGÊNCIA
DE
TURISMO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste
Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na
comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de
turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua
responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o
reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação
indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido”
(AgRg no REsp 1.453.920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, julgado em 09/12/2014, DJ 15/12/2014).
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO
OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA
DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.
INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3o, I, II, DO ART. 14 DO CDC.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. No pleito em questão,
os autores contrataram com a empresa de turismo a compra e venda de passagens
aéreas Brasília - Fortaleza, sendo que tal serviço, como restou demonstrado, foi
regularmente prestado. Comprovado, também, que os autores não puderam utilizar os
bilhetes da empresa TRANSBRASIL, em razão desta interromper seus serviços na
época marcada, não efetuando, assim, os vôos programados. 2. Não se tratando, in
casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a
responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido
qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as
passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas
de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora
recorrente. 3. Recurso conhecido e provido” (REsp 758.184/PR, Rel. Ministro JORGE
SCARTEZZINI, Quarta Turma, julgado em 26/9/2006, DJ 6/11/2006).
Daí, superadas as demais questões debatidas nos autos, se
entende deva ser acolhido o apelo da empresa Decolar.com Ltda., excluída ela da lide,
com imposição ao autor e apelado do respectivo ônus da sucumbência.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
10661A30
11
13
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
10684060
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003405-03.2019.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.